Tribunal: TJDFT
Processo: 0762594-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA VERIFICADA. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a recorrente não comprovou que as vacinas adquiridas e aplicadas em seus cães garantiriam 100% de eficácia quanto à imunização dos animais, após completado o ciclo vacinal. Por fim, destacou que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o uso do produto fabricado pela ré/recorrida e a doença que infelizmente acometeu os animais da recorrente.
3. A recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que, mesmo diante da complexidade do caso e a sua hipossuficiência técnica, não foi realizada audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral. No mérito, alega que as provas juntadas aos autos comprovariam a existência do nexo causal estabelecido entre a ineficácia das vacinas administradas nos animais (V10 da Inomune) e o acometimento da doença Cinomose Canina. Destaca que a ausência de imunização haveria levado a óbito 02 animais e um terceiro teria ficado com sequelas permanentes decorrentes da doença. Sustenta que o protocolo completo vacinal deveria ser feito em 03 (três) doses, conforme a bula da INOMUNE, entretanto em caso de surtos, o ciclo poderia ser alterado para 05 (cinco) doses ou a critério do médico veterinário. Afirma que os seus animais teriam tomado 04 (quatro) doses da vacina, assim, mesmo em caso de surto, deveriam estar imunizados. Defende a inversão do ônus da prova ante a sua insuficiência técnica em relação à recorrida e acredita ter ocorrido “erro in procedendo”.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida em face do cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, com o consequente retorno dos autos ao juízo singular para a realização de audiência de instrução e oitiva das testemunhas arroladas pela parte recorrente e a concessão ao direito da inversão do ônus da prova, declarando-a nula.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61025698. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O art. 6o, VIII, do CDC, dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
9. No presente caso, a recorrente alega vício/ineficácia do produto fabricado pela recorrida. Ao examinar detalhadamente os documentos constante dos autos, verifica-se a necessidade de inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica da consumidora para a comprovação dos fatos narrados, dispondo a recorrida dos meios adequados e técnicos para comprovar o grau da vacina (V10 da Inomune). Outrossim, oportuno destacar a dificuldade probatória da recorrente em demonstrar o efetivo nexo causal entre a morte dos animas e a possível ausência de imunização, mesmo após serem vacinados. Entendo, portanto, que tal ônus deve recair sobre o fabricante do produto, que, aliás, responde objetivamente pelos riscos de sua atividade lucrativa.
10. Além disso, diante das provas já anexadas aos autos e os fatos alegados, tem-se por verossímil as alegações da recorrente. Dessa feita, considerando que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, deve a sentença ser anulada, para que retornar os autos à origem, invertendo o ônus probatório e oportunizando à recorrida a comprovação de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrente, respeitando o contraditório e a ampla defesa, nos termos do aludido art. 6o, VIII, do CDC, c/c art. 373, II, do CPC.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos a instância de origem para o seu trâmite regular.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.